Tribunal: TJMT
Processo: 0010889-82.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0010889-82.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.113.855/0005-15 (JUIZO RECORRENTE), JAYME DA SILVA NEVES NETO - CPF: 989.219.831-04 (ADVOGADO), RAFAEL RODIGHERI ALVES DA SILVA - CPF: 046.400.221-40 (ADVOGADO), NAUANE MILAN LEAL NEVES - CPF: 008.679.131-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.113.855/0005-15 (RECORRIDO), JAYME DA SILVA NEVES NETO - CPF: 989.219.831-04 (ADVOGADO), NAUANE MILAN LEAL NEVES - CPF: 008.679.131-18 (ADVOGADO), RAFAEL RODIGHERI ALVES DA SILVA - CPF: 046.400.221-40 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, retificou a sentença para denegar a segurança.
E M E N T A

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN) - DÉBITO EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA.

De acordo com o entendimento recente do STJ, só é possível a expedição de certidões de regularidade fiscal para matriz e filiais se todos os estabelecimentos estiverem em situação regular, independentemente de haver CNPJs distintos (AgInt no AREsp 1286122/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No
10889-82.2015.811.0041
CÓD.
973340
(PJE)

INTERESSADOS: BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental no
10889-82.2015.811.0041, código: 973340
, impetrada por
Brasil Central Máquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda.,
contra ato do
Gerente de Informações e outras Receitas (GIOR) da SEFAZ/MT
, que concedeu a ordem pleiteada

e determinou que o Impetrado
expeça, imediatamente, em favor da Autora – filial de Lucas do Rio Verde/MT – CNPJ 01.113.855/0005-15, a certidão negativa de débitos, referentes ao ICMS/IPVA, independentemente da existência de outros débitos fiscais, pendentes na matriz ou outras filiais, se outro motivo não houver para negá-las.

Não houve a interposição de recurso voluntário (Id. 7938681 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (Id. 8639657).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 2 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020